Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA FÍSICA. LIBERAÇÃO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. As verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às pessoas jurídicas o disposto no art. 833, IV, do CPC.
3. A pessoa jurídica devedora deve demonstrar, inequivocamente, que os valores constritos em sua conta corrente estavam destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados, e que o bloqueio impossibilitará o funcionamento da empresa.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a impenhorabilidade, até o limite de 40 salários mínimos, se estende aos depósitos em conta corrente do devedor (pessoa física).
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.